Tribunal: TJSP
Processo: 1001725-64.2023.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
ÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1001725-64.2023.8.26.0466; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Cristina Zucchi

Comarca:

Pontal

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/08/2024

Data de publicação:

31/08/2024

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. VALOR DO PREPARO INSUFICIENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. VALOR DO PREPARO INSUFICIENTE QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. PENA DE DESERÇÃO APLICADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não conhecida.